Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. FILHO MAIOR E DE 26 ANOS. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EXONERAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da nossa Carta Política, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
3. No caso, o alimentando é maior, 26 (vinte e seis) anos de idade, e concluiu curso de ensino superior. Ainda que não possua emprego formal, não restam dúvidas acerca da sua capacidade para se inserir no mercado de trabalho. Além disso, careceria de despesas extraordinárias e/ou necessárias à sua formação, não ostenta necessidades especiais ou de acompanhamento médico regular, para justificar perenizar a prestação alimentar.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.